Tribunal: STF
Processo: ARE 1333394
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Vol. 151), assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. SUSPENSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. 26,05%. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
    Hipótese na qual o ato coator apenas cumpre determinação do TCU, com origem em decisão judicial que rescindiu o título que supostamente autorizava o pagamento da verba suprimida. Não há direito adquirido a benesse concedida ao alvedrio da lei. A garantia constitucional é de irredutibilidade de vencimentos, mas vencimentos com amparo legal. Apelação desprovida.” 
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 159), foram rejeitados (Vol. 179).
    No RE (Vol. 191), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, caput, XXXVI, LIV e LV; 37, XV; e 93, IX, da Constituição Federal, bem como à garantia da irredutibilidade salarial, “ante a cessação do pagamento da rubrica dos 26,05% (Plano Verão)”. Aponta, ainda, violação à segurança jurídica, haja vista que a decisão do TCU que determinou o corte dos pagamentos, “acabou por desconsiderar que se tratava de uma decisão administrativa sujeita sujeita ao prazo decadencial para a sua revisão” (fl. 2, Vol. 191).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 201), o Tribunal de origem, com fundamento nos Temas 339 e 660 desta CORTE, negou seguimento ao RE em relação à suposta violação aos artigos 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de ofensa meramente reflexa à Constituição e incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF.
    No Agravo (Vol. 247), a parte agravante alegou a violação direta à Constituição e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF.
    É o relatório.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No caso, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (fls. 3, Vol. 191):
    “A matéria debatida no presente recurso extraordinário possui repercussão geral, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, a teor do disposto no art. 1.035 do CPC. 
    Afinal, a violação aos dispositivos indicados que discutem a constitucionalidade do pagamento da rubrica de 26,05%, referente ao Plano Verão, mediante decisão administrativa datada de 1994, é de interesse de diversos servidores públicos federais. 
    Ao menos, é de interesse dos mais de 8 mil servidores que foram favorecidos pela referida rubrica há mais de 25 anos.
    Assim, a questão é extremamente relevante, não apenas para os recorrentes, mas para toda a sociedade, envolvendo arguição de violação frontal de direitos e garantias fundamentais, assegurados pela Constituição da República. 
    Por evidente que a conclusão desse C. STF sobre o tema será paradigmática para os inúmeros processos que tramitam no Judiciário Federal envolvendo a questão, transcendendo a órbita dos interesses individuais dos substituídos dos recorrentes. 
    Diante do exposto, configurada a existência de repercussão geral das questões constitucionais ora aduzidas, requer-se a admissão do presente recurso extraordinário.”
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, esta CORTE já decidiu que a supressão da vantagem, por si só, não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO (URP - 26,05% E PLANO BRESSER - 26,06%). COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À CORTE DE CONTAS. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA COISA JULGADA, DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, sempre que dotados de efeitos infringentes, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).
    2. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração.
    3. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores.
    4. É cediço que a alteração, por lei, da composição da remuneração do agente público assegura-lhe somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido: os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009; MS 24.784, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2004.
    5. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União, que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente complexo, e, apenas, se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. Precedentes: MS 30.916, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 8/6/2012; MS 25.525, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2010; MS 25.697, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12/3/2010.
    6. As URPs - Unidades de Referência de Preço - foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas; entendimento sumulado pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, verbis: “Súmula 322: Os reajustes salariais decorrentes dos chamados Gatilhos e URP's, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.”
    7. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 30.517-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015 – grifo nosso)”
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.314.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/4/2021; e ARE 1.313.335, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 20/5/2021.
    Efetivamente, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ação mandamental em face de acórdão do TCU que, ao julgar ilegal o ato de aposentadoria do impetrante, determinou a supressão, em seus proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro de 1989 (26,05%). 3. Inexistência de violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos, da coisa julgada. 4. Precedentes da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.171-AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/2/2016)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 26,05%. PLANO VERÃO. URP. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para a invocação do reajuste de 26,05% (Plano Verão) relativo à URP de fevereiro de 1989. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 196.476-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente